Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DOIS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO PARA DANO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VIOLÊNCIA EXACERBADA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as imagens captadas em câmera de segurança e os relatos prestados pelas duas vítimas demonstram que os réus foram flagrados por elas arrombando o veículo de propriedade de uma das vítimas, mediante quebra dos vidros. Ao serem interpelados, os autores passaram a agredir as vítimas com socos e pauladas e, em seguida, subtraíram o aparelho celular de uma delas.

2. Diante das circunstâncias fáticas apresentadas, inviável acolher os pedidos defensivos para desclassificação do crime de tentativa de furto qualificado e absolvição do crime de roubo circunstanciado.

3. Mantém-se a condenação do primeiro apelante pelo crime de coação no curso do processo se há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a sua ocorrência. A vítima afirmou que o recorrente se utilizou de ameaças para intimidá-la no curso de inquérito policial, com o intuito de impedir seu prosseguimento a respeito do crime de roubo praticado por ele.

4. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial das circunstâncias do crime em relação ao delito de roubo circunstanciado, tendo em vista que a violência exacerbada praticada contra as vítimas, ocasionando-lhes lesões corporais, extrapolou o tipo penal, ultrapassando a reprovação inerente à conduta típica do roubo.

5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, comportando reparo.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas); do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), e, ainda, do primeiro apelante, nas sanções do artigo 344 do Código Penal (coação no curso do processo), reduzir o quantum de acréscimo por cada circunstância judicial negativa, reduzindo a pena final do primeiro apelante de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa para 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado; e a pena final do segundo apelante de 11 (onze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa para 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado.